Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713851-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO NOVAES RIBEIRO AGRAVADO: LEAL &amp; LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por ESPÓLIO DE SIREA SOUZA NOVAES, pela qual indeferido o pedido de aplicação da taxa Selic para correção monetária do débito exequendo. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES em desfavor de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ambos qualificados no processo. Intimada a efetuar o pagamento, a executada apresentou impugnação, aduzindo que não são devidos juros moratórios e que esses foram fixados em segunda instância em evidente erro material. Sustenta ainda que há excesso de execução. A decisão de id 134586432 rejeitou a impugnação quanto à indevida cobrança de juros moratórios. Os autos foram encaminhados à Contadoria para apuração do valor devido. A Contadoria apresentou os cálculos de id 137578996, apontando débito remanescente de R$ 8.574,22, atualizado até setembro de 2022. Os exequentes impugnaram os cálculos ao id 138109401 e a executada, ao id 138829605. A Contadoria Judicial retificou seus cálculos para apontar como devido o valor de R$ 26.263,53, atualizado até dezembro de 2022. Os exequentes impugnaram os cálculos, aduzindo que a Contadoria não incluiu no saldo remanescente a parcela relativa aos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação calculados sobre o valor atualizado da carta de crédito e que os honorários de sucumbência devem incidir sobre essa parcela. A executada também impugnou os cálculos, ponderando sobre a base de cálculos dos honorários advocatícios e sustentando que os juros devem ser calculados de acordo com a taxa SELIC. Decido. Com razão os exequentes. O acórdão (id 126681063) condenou a requerida ao pagamento de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, os quais devem incidir sobre o valor da carta de crédito corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação. Confira-se: Ante o exposto, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para reformar a sentença a fim de determinar a CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (ré) a emissão imediata da carta de crédito vinculada ao contrato de consórcio em benefício do ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES (autor), com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária desde o ajuizamento da demanda (art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81). Condeno a ré CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos de ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES nos termos do art. 85, §2o do CPC. Os honorários de sucumbência foram fixados sobre 10% do valor da condenação e posteriormente majorados para 15%. Foi ainda aplicada multa à requerida. Observa-se dos cálculos da Contadoria, que os juros não incidem sobre o valor da carta de crédito atualizada desde o ajuizamento do processo, conforme constou do julgado. Em relação aos honorários advocatícios, esses incidem sobre o total do débito apurado. Assim, devem ser feitas as adequações necessárias. Ao contrário do que alega a executada, o julgado fixou juros de 1%, não sendo o caso de incidência da regra constante do art. 406 CC. À Contadoria.” – ID 149603813 dos autos n. 0719912-98.2022.8.07.0001; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S.A. (ID 151091646 – origem) foram rejeitados (ID 152020667 – origem). Nas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, negativa da prestação jurisdicional: “houve formulação de pedido para análise da aplicabilidade da Taxa Selic para fins de aplicação dos juros moratórios. ( ) Contudo, a decisão deixou de tecer considerações acerca da aplicabilidade da Taxa Selic para cálculo dos juros moratórios” (ID 45689399, p.5). Alega que não há preclusão: “as matérias cognoscíveis de ofício poderão ser suscitadas a qualquer tempo ( ) Portanto, a legislação é clara ao garantir a possibilidade de o julgador conhecer da matéria relativa aos juros de mora a qualquer tempo. Na espécie, é legítima a alegação de aplicação equivocada de juros moratórios de 1% a.m. sobre o valor disposto no comando condenatório” (ID 45689399, p.7). Sustenta que “a taxa de juros remuneratórios que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa SELIC, sendo vedada a acumulação com correção monetária. Tal entendimento encontra-se pacificado nos tribunais superiores, sendo que o juiz de piso optou por uma análise superficial do feito, se limitando em afirmar que deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária, deixando de tecer qualquer argumento acerca da incidência da taxa Selic como correto índice de juros.” (ID 45689399, p.9). Afirma que “não há que se falar aplicabilidade exclusiva da Taxa Selic em relação aos valores decorrentes do FGTS, nos termos do REsp 1.111.118/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos” (ID 45689399, p.11). Argumenta que “Conforme decidido pelo STF, não há qualquer incompatibilidade, aplicando a correção monetária quando ela deva incidir sozinha e a taxa SELIC quando houve a incidência simultânea com os juros” (ID 45689399, p.12). Ressalta que “o entendimento vinculante visa compelir o enriquecimento sem causa, visto que a incidência de correção monetária combinado com juros de mora de 1% ao mês é superior a qualquer tipo de investimento” (ID 45689399, p.13). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz “a relevância da aplicabilidade da taxa Selic nos cálculos realizados, tendo em vista a necessidade de compelir o enriquecimento sem causa. Isso porque, conforme restou demonstrado nos autos o excesso encontrado é de R$ 69.156,13 (sessenta e nove mil cento e cinquenta e seis reais e treze centavos)” e “caso o feito prossiga, poderão ser deferidos o levantamento do valor depositado em juízo como forma de garantia, bem como medidas constritivas caso haja a majoração do valor inicialmente apontado” (ID 45689399, p.15). Por fim, requer: “(a) seja concedido o efeito suspensivo, visto que se encontram preenchidos os requisitos do artigo 995, parágrafo único do CPC, determinando-se a suspensão do feito. (b) seja o recurso de Agravo de Instrumento recebido; (c) seja o agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para determinar a aplicação da taxa SELIC nos termos dos precedentes vinculantes do Tribunais Superiores, aplicando-se, isoladamente, a correção monetária quando não houver incidência simultânea de juros, acolhendo a impugnação apresentada” (ID 45689399, p.16). Preparo regular (IDs 45689400 e 45689401). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado por ESPOLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES contra CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS objetivando o “pagamento imediato da carta de crédito de consórcio em razão do falecimento da prestamista, uma vez que o seguro contratado quitou o consórcio” (ID 126681058 – origem). Em sede de sentença, o pedido foi julgado improcedente (ID 126681063, p.58 - origem): “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor atualizado da causa.” A parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e provido pelo Acórdão n. 1363357, com o seguinte dispositivo (ID 126681063, p.p.115-116): “Ante o exposto, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para reformar a sentença a fim de determinar a CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (ré) a emissão imediata da carta de crédito vinculada ao contrato de consórcio em benefício do ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES (autor), com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária desde o ajuizamento da demanda (art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81). Condeno a ré CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos de ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES nos termos do art. 85, §2o do CPC.” - sublinhei. O agravo em recurso especial interposto pela parte ré não foi conhecido, e os honorários foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 126681063, p.231 - origem). Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram rejeitados, e aplicada multa de 0,5% do valor atualizado da causa em favor da parte autora/embargada (ID 126681063, p.251 - origem). Certificou-se o trânsito em julgado em 12/05/2022 (ID 126681063, p.257 - origem). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte autora/exequente requereu o pagamento do valor atualizado da condenação no montante de R$ 109.427,70 (ID 126681058 – origem). A parte ré/exequente apresentou impugnação, alegando inexigibilidade dos juros moratórios fixados e excesso de execução, tendo por incontroverso o valor de R$ 43.457,13 (ID 131417603 – origem). Pela decisão ao ID 134586432 nos autos de origem, a impugnação foi rejeitada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE: SIREA DE SOUZA NOVAES em desfavor de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ambos qualificados no processo. Devidamente intimado acerca do início da fase de cumprimento de sentença, apresentou a executado impugnação, nos termos da petição de id. 131417603. Afirma, em suma, que a parte exequente errou no momento da elaboração do cálculo em razão da inexigibilidade da cobrança relativa aos juros de mora, bem como há excesso de execução. Sustenta que na fase de conhecimento, o desembargador, ao reformar a sentença proferida pelo magistrado de 1o grau, determinou a incidência de juros de mora de 1%, além da correção monetária sobre uma obrigação de fazer. Alega erro material na incidência dos juros de mora sobre uma obrigação de fazer. Intimado a parte exequente refutou as justificativas apresentadas. É o relatório. Decido. Apesar das argumentações relatadas pelo executado, não concordando com a decisão proferida na fase de conhecimento, deveria o devedor ter interposto o recurso cabível. Não o fazendo, a matéria se encontra preclusa, sendo vedada sua rediscussão, conforme consta do artigo 507 do CPC. Resta incabível a rediscussão do tema em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. No que tange a alegação de excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que para elabore os cálculos. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos apresentados. Após, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos. Ficam as partes intimadas.” - sublinhei. A Contadoria apontou como débito remanescente o valor de R$8.574,22, com juros de 1% até 22/09/2022 e índice utilizado INPC (ID 137578996 – origem). Ambas as partes contestaram os cálculos, e a Contadoria apresentou manifestação técnica e nova planilha de cálculos, apontando como débito remanescente o valor de R$ 26.263,53, atualizado até dezembro de 2022, pelo INPC (ID 144327428 – origem). As partes apresentaram nova impugnações aos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 144327428 – origem), impugnações analisadas pela decisão ora agravada, contra a qual a agravante CAIXA SEGURADORA S.A se insurge, alegando, em suma, negativa da prestação jurisdicional, inexistência de preclusão em matéria cognoscível de ofício e aplicabilidade da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios e correção monetária. Pois bem. Da alegação de negativa prestação jurisdicional Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, solucionada integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada. Mera divergência entre o que a recorrente quer ver prevalecer e a conclusão adotada pelo magistrado não é suficiente a configurar a alegada nulidade. A decisão agravada foi clara no sentido de que a questão dos juros foi definida expressamente no título exequendo e não cabe rediscussão de matéria decidida no título transitado em julgado, bem como apontou a não aplicação do art. 406 do Código Civil (ID 149603813 – origem): “O acórdão (id 126681063) condenou a requerida ao pagamento de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, os quais devem incidir sobre o valor da carta de crédito corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação. ( ) Ao contrário do que alega a executada, o julgado fixou juros de 1%, não sendo o caso de incidência da regra constante do art. 406 CC.” Assim, insubsistente a alegação de nulidade da decisão. Da pretensão de aplicação da SELIC Sem razão. Conforme bem destacado pelo juízo a quo na decisão agravada e na decisão de ID 134586432 dos autos de origem, o título exequendo (transitado em julgado em 2/05/2022 - ID 126681063, p.257 dos autos de origem) definiu “emissão imediata da carta de crédito vinculada ao contrato de consórcio em benefício do ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES (autor), com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária desde o ajuizamento da demanda (art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81).” Com relação à correção monetária, verifica-se que o título não fixou o índice a ser aplicado. Todavia, há estipulação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC no Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão - Cláusulas Aplicáveis a Partir do Grupo (1001) Bens Imóveis - Consórcio Imobiliário (ID 126681062, p.55 - origem): “4. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA PARCELA E DO CRÉDITO OBJETO DO PLANO: Para efeito de atualização monetária anual do valor da PARCELA e do CRÉDITO OBJETO DO PLANO, será utilizado o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – aplicado e vigente a partir do primeiro dia após a Assembleia de Contemplação de número 12 e de seus múltiplos sucessivamente (24, 36, 48, 72, etc.), inclusive para o consorciado que ingressar no Grupo após a primeira assembleia.” Também há previsão nas Condições Gerais da Apólice de Seguro Habitacional Compreensivo para Grupos de Consórcio Destinado a Aquisição de Bens Imóveis - Cobertura Compreensiva – Riscos de Natureza Corporal e Material (ID 126681063, p.p.14, 16, 18): “CLÁUSULA 12a - LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA DA APÓLICE ( ) 12.2 O limite máximo de garantia desta apólice, para os riscos de natureza material, é o valor do imóvel dado em alienação fiduciária pelo consorciado ao estipulante, informado por este à seguradora, atualizado a cada 12 (doze) meses, de acordo com a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulada no período decorrido. 12.2.1 Em caso de extinção do índice pactuado – INPC, será imediatamente utilizado outro índice que vier a ser autorizado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou outra autoridade competente. ( ) CLÁUSULA 15a - INDENIZAÇÃO PARA RISCOS DE NATUREZA CORPORAL ( ) 15.4 Cálculo da indenização. Será apurado o saldo devedor, desenvolvido a partir da data do contrato, até a última parcela vencida antes da data do sinistro, considerando pagas todas as parcelas daquele período. O saldo devedor será atualizado pro rata die com base no INPC no dia 1o (primeiro) do mês da última prestação vencida antes do sinistro e o último dia do mês anterior ao do efetivo pagamento. ( ) CLÁUSULA 20a - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ( ) 20.5 As parcelas do consórcio devidas em virtude da desocupação do imóvel sinistrado para recuperação serão atualizadas mediante aplicação pro rata die do INPC do dia 1o do mês de vencimento da parcela entre a data de vencimento da parcela, inclusive, e a data do pagamento pela seguradora, exclusive.” E, por fim, no Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão - Quadro-Resumo há previsão expressa da correção da carta de crédito pelo INPC (ID 126681063, p.34): Taxa Total de Seguro DATAS Índice de atualização VIDA OUTROS Vencimento das parcelas Próxima Assembleia Data de Adesão INPC 0,38630 0,000000 Dia 10 14/03/2016 26/02/2016 Dessa forma, deve ser aplicado o INPC como índice de correção. No ponto, registre-se que o argumento da agravante no sentido de que “a taxa de juros remuneratórios que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa SELIC, sendo vedada a acumulação com correção monetária”, não pode ser acolhido. Isso porque, como já dito, o título expressamente definiu incidência juros moratórios de 1% e correção monetária, não foi fixada a atualização do título pela taxa SELIC. Portanto, formada a coisa julgada, não cabe sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC, devendo a referida fase processual observar o título executivo judicial. Vale dizer: “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial” (REsp 1.861.550/DF, Relator: Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJe04/08/2020). Da alegação de inexistência de preclusão No tocante ao argumento no sentido de não configuração de preclusão com relação à matéria de juros e correção monetária, importa registrar que não se desconhece que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal; porém, uma vez apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Assim, mesmo sendo matéria cognoscível de ofício, se a questão já foi analisada no Acórdão 363357 (ID 126681063, p.p.115-116), com trânsito em julgado em 12/05/2022 (ID 126681063, p.257 - origem), inviável afastar a conclusão positiva quanto à preclusão, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A parte recorrente alegou que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, depois do depósito do devedor, mas antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, uma vez que o acórdão recorrido inobservou que não se poderia exigir do recorrente outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época. 3. Embora não se desconheça a natureza de questão de ordem pública dos juros e correção monetária, é "pacífico na jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.807.793/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2021. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.300/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora